Tribunal: TJES
Processo: 5012145-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, ao fundamento de que a verba possuiria natureza provisória, nos termos do art. 827 do CPC, e não subsistiria após a homologação de acordo celebrado entre as partes. A agravante sustenta que o acordo homologado judicialmente previu expressamente a responsabilidade dos executados pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cláusula incorporada à sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação relativa aos honorários advocatícios prevista em acordo extrajudicial homologado judicialmente subsiste após o cumprimento da obrigação principal; e (ii) estabelecer se a ausência de definição objetiva do montante devido impede o imediato prosseguimento dos atos executivos constritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acordo celebrado entre as partes prevê expressamente a responsabilidade dos executados pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos do exequente.

4.
A sentença homologatória incorpora ao título executivo judicial as disposições constantes do acordo, ao consignar expressamente que os “honorários advocatícios” observariam “a forma acordada”, nos termos do art. 515, II, do CPC.

5.
A homologação judicial do acordo, sem ressalva quanto à extinção ou quitação da verba honorária, faz subsistir a obrigação sob o manto da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

6.
O art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94 estabelece que o acordo celebrado entre as partes não prejudica os honorários advocatícios, convencionais ou sucumbenciais, salvo mediante expressa anuência do advogado.

7.
A cláusula contratual que remete a definição da verba honorária à negociação direta entre os executados e a sociedade de advogados deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, previstos nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil.

8.
A ausência de percentual definitivo, valor certo, base objetiva de cálculo ou critérios claros para imediata apuração do montante devido impede o reconhecimento da liquidez necessária ao imediato prosseguimento da execução.

9.
A exigibilidade do título executivo pressupõe a presença concomitante de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, sendo necessária prévia liquidação do quantum debeatur, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de acordo homologado judicialmente que prevê o pagamento de honorários advocatícios subsiste após o cumprimento da obrigação principal quando incorporada à sentença transitada em julgado.

2. A homologação judicial do acordo produz coisa julgada material e impede a desconstituição posterior da obrigação honorária por decisão interlocutória.

3. A ausência de liquidez quanto ao montante da verba honorária impede a imediata prática de atos executivos constritivos, impondo prévia liquidação da obrigação.

4. O acordo celebrado entre as partes não prejudica os honorários advocatícios sem expressa anuência do advogado titular da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “b”, 502, 515, II, 783, 805 e 827. Lei nº 8.906/94, art. 24, §4º. Código Civil, arts. 113, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012145-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOMES, MELOTTI, TEDESCO E BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ADELINA DE SOUZA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, ao fundamento de que a verba possuiria natureza provisória, nos termos do art. 827 do CPC, e não subsistiria após a homologação de acordo celebrado entre as partes. A agravante sustenta que o acordo homologado judicialmente previu expressamente a responsabilidade dos executados pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cláusula incorporada à sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação relativa aos honorários advocatícios prevista em acordo extrajudicial homologado judicialmente subsiste após o cumprimento da obrigação principal; e (ii) estabelecer se a ausência de definição objetiva do montante devido impede o imediato prosseguimento dos atos executivos constritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acordo celebrado entre as partes prevê expressamente a responsabilidade dos executados pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos do exequente.

4.
A sentença homologatória incorpora ao título executivo judicial as disposições constantes do acordo, ao consignar expressamente que os “honorários advocatícios” observariam “a forma acordada”, nos termos do art. 515, II, do CPC.

5.
A homologação judicial do acordo, sem ressalva quanto à extinção ou quitação da verba honorária, faz subsistir a obrigação sob o manto da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

6.
O art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94 estabelece que o acordo celebrado entre as partes não prejudica os honorários advocatícios, convencionais ou sucumbenciais, salvo mediante expressa anuência do advogado.

7.
A cláusula contratual que remete a definição da verba honorária à negociação direta entre os executados e a sociedade de advogados deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, previstos nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil.

8.
A ausência de percentual definitivo, valor certo, base objetiva de cálculo ou critérios claros para imediata apuração do montante devido impede o reconhecimento da liquidez necessária ao imediato prosseguimento da execução.

9.
A exigibilidade do título executivo pressupõe a presença concomitante de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, sendo necessária prévia liquidação do quantum debeatur, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de acordo homologado judicialmente que prevê o pagamento de honorários advocatícios subsiste após o cumprimento da obrigação principal quando incorporada à sentença transitada em julgado.

2. A homologação judicial do acordo produz coisa julgada material e impede a desconstituição posterior da obrigação honorária por decisão interlocutória.

3. A ausência de liquidez quanto ao montante da verba honorária impede a imediata prática de atos executivos constritivos, impondo prévia liquidação da obrigação.

4. O acordo celebrado entre as partes não prejudica os honorários advocatícios sem expressa anuência do advogado titular da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “b”, 502, 515, II, 783, 805 e 827. Lei nº 8.906/94, art. 24, §4º. Código Civil, arts. 113, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recursopara reconhecer a subsistencia da obrigacao relativa aos honorarios advocaticios prevista no acordo homologado judicialmente, determinando o retorno dos autos a origem para regular liquidacao e apuracao da verba exequenda, observados o contraditorio e a ampla defesa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5012145-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GOMES, MELOTTI, TEDESCO E BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADOS: ROSALINA BETTIM, ADELINA DE SOUZA SANTOS, ALDEILTO ALVES DOS SANTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:
5000534-71.2022.8.08.0038

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GOMES, MELOTTI, TEDESCO E BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5000534-71.2022.8.08.0038, indeferiu o prosseguimento da execução no tocante aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que se tratariam de honorários provisórios fixados nos termos do art. 827 do CPC, os quais não subsistiriam após a celebração de acordo homologado entre as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a obrigação relativa aos honorários advocatícios, prevista em acordo extrajudicial posteriormente homologado por sentença transitada em julgado, permanece hígida e passível de execução.

Na origem, o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de ROSALINA BETTIM, ADELINA DE SOUZA SANTOS e ALDEILTO ALVES DOS SANTOS, visando à satisfação de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário inadimplida.

No curso da demanda, as partes celebraram acordo extrajudicial, posteriormente homologado por sentença, mediante termo aditivo à cédula de crédito bancário, no qual constou expressamente, em sua cláusula sétima, parágrafo único, alínea “a”, que os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos do exequente seriam suportados pelos executados, devendo ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, o exequente requereu a homologação do acordo, com suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação pactuada, bem como a manutenção das constrições eventualmente existentes.

Ao homologar a transação, o juízo de origem consignou expressamente na sentença: “Honorários advocatícios na forma acordada”, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Posteriormente, após a comprovação do cumprimento da obrigação principal pelos executados, o agravante requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem ao entendimento de que os honorários previstos no despacho inicial da execução possuíam natureza provisória, nos termos do art. 827 do CPC, não subsistindo após a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o termo aditivo à cédula de crédito bancário previa expressamente a responsabilidade dos executados pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cláusula posteriormente incorporada à sentença homologatória transitada em julgado, razão pela qual a decisão agravada teria violado a coisa julgada e desconsiderado título executivo judicial válido e exigível.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15909074, indeferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado e após análise das contrarrazões apresentadas,
entendo que o recurso merece parcial provimento.

Com efeito, verifica-se dos autos que o acordo celebrado entre as partes e posteriormente homologado judicialmente previu expressamente, em cláusula específica, a responsabilidade dos executados pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos do exequente.

Além disso, a sentença homologatória foi categórica ao consignar que os “honorários advocatícios” observariam “a forma acordada”, circunstância que evidencia a incorporação da cláusula contratual ao título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequada a conclusão adotada pelo juízo de origem no sentido de que a homologação do acordo teria afastado a obrigação relativa aos honorários advocatícios sob o fundamento de que se tratariam de honorários meramente provisórios, vinculados ao art. 827 do CPC.

Isso porque o acordo celebrado entre as partes previu expressamente a responsabilidade dos executados pelo pagamento da verba honorária, disposição posteriormente incorporada à sentença homologatória transitada em julgado, a qual consignou que os “honorários advocatícios” observariam “a forma acordada”.

Assim, uma vez homologado judicialmente o pacto, sem qualquer ressalva quanto à extinção ou quitação da verba honorária, e havendo cláusula expressa resguardando o direito autônomo do patrono, a obrigação subsiste sob o manto da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, dispõe o art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94 que o acordo celebrado entre as partes não prejudica os honorários advocatícios, convencionais ou sucumbenciais, salvo mediante expressa anuência do advogado, hipótese não verificada nos presentes autos.

A transação homologada judicialmente produz coisa julgada material, sendo certo que o comando sentencial incorporou ao título executivo judicial as disposições constantes do acordo firmado pelas partes, inclusive aquelas relativas aos honorários advocatícios.

Desse modo, assiste razão ao agravante ao sustentar que a obrigação relativa aos honorários não poderia ser simplesmente desconsiderada por decisão interlocutória posterior, sob pena de afronta à autoridade da coisa julgada e à força executiva da sentença homologatória.

A circunstância de o acordo ter remetido a definição do montante honorário à negociação direta entre os executados e a sociedade de advogados não autoriza concluir pela inexistência da obrigação ou pela automática extinção da verba honorária.

Ao contrário, a cláusula deve ser interpretada em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, previstos nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil,
impondo às partes o dever de lealdade, cooperação e observância das legítimas expectativas decorrentes do pacto celebrado.

Assim, tendo os executados assumido expressamente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, incumbia-lhes adotar postura compatível com o dever de boa-fé contratual, inclusive mediante reconhecimento da subsistência da obrigação e participação efetiva na definição do quantum devido, não sendo juridicamente adequada interpretação que conduza ao esvaziamento integral da cláusula livremente pactuada e posteriormente homologada judicialmente.

Todavia, assiste razão à parte agravada quanto à necessidade de prévia definição do montante exequendo.

Embora existente obrigação certa quanto ao dever de pagamento dos honorários advocatícios, observa-se que a cláusula contratual que remete à “forma acordada” e à “negociação direta” entre os executados e a sociedade de advogados não apresenta, neste momento, liquidez suficiente para autorizar imediatos atos executivos constritivos.

Isso porque a cláusula contratual limitou-se a consignar que os honorários “deverão ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba”, sem estabelecer percentual definitivo, valor certo, base objetiva de cálculo ou critérios claros para imediata apuração do montante exigível.

Nessas circunstâncias, ainda que existente obrigação certa quanto ao dever de pagamento, não se verifica, neste momento, liquidez suficiente apta a autorizar o imediato prosseguimento da execução nos moldes pretendidos pelo agravante.

Cumpre salientar que a exigibilidade do título executivo pressupõe a presença concomitante de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC.

Nesse contexto, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, recomenda que a apuração do
quantum debeatur
seja previamente realizada perante o juízo de origem, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto aos critérios de cálculo e à eventual tentativa de composição prevista no próprio pacto firmado entre as partes.

Assim, embora não seja possível afastar integralmente a executividade da cláusula homologada judicialmente, também não se revela juridicamente viável admitir a imediata cobrança do valor indicado pelo agravante sem a prévia definição objetiva da verba perseguida.

Dessa forma, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de reconhecer a subsistência da obrigação relativa aos honorários advocatícios, determinando-se, contudo, o retorno dos autos à origem para regular liquidação e apuração da verba exequenda.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por GOMES, MELOTTI, TEDESCO E BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a subsistência da obrigação relativa aos honorários advocatícios prevista no acordo homologado judicialmente, determinando o retorno dos autos à origem para regular liquidação e apuração da verba exequenda, observados o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar